Tribunal: TJSP
Processo: 1022660-27.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - autora que não nega a existência da relação jurídica - desnecessidade de juntada do contrato de adesão ao produto - faturas de cartão de crédito que, diante de tais circunstâncias, mostram-se aptas a comprovar a origem do débito - valor objeto do apontamento que considerou os encargos incidentes sobre o

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - autora que não nega a existência da relação jurídica - desnecessidade de juntada do contrato de adesão ao produto - faturas de cartão de crédito que, diante de tais circunstâncias, mostram-se aptas a comprovar a origem do débito - valor objeto do apontamento que considerou os encargos incidentes sobre o valor histórico - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.